Tribunal: TJSP
Processo: 1500379-38.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação – Violência doméstica - Ameaça – Materialidade e autoria comprovadas – Palavras das vítimas que se revestem de relevante cunho probatório na hipótese – Condenação de rigor - Penas readequadas – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime inicial semiaberto mantido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500379-38.2020.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
FABIO APARECIDO SANTOS PURCINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Fabio Aparecido
Santos Purcino para readequar sua pena para 10 meses de detenção, no regime
inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-38.2020.8.26.0268 -Voto no 8171
2
Apelação Criminal sem Revisão no 1500379-38.2020.8.26.0268
Apelante: Fabio Aparecido Santos Purcino
Apelado: Ministério Público
Comarca: Itapecerica da Serra
Voto no 8.171
Apelação
Violência doméstica - Ameaça

Materialidade e autoria comprovadas Palavras das
vítimas que se revestem de relevante cunho
probatório na hipótese
Condenação de rigor -
Penas
readequadas

Impossibilidade
de
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos - Regime inicial semiaberto
mantido Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Fabio Aparecido Santos Purcino contra a r. sentença de fls.
62/67, que julgou procedente a ação penal para condená-lo ao
cumprimento da pena de 01 ano de detenção, no regime inicial
semiaberto, por incurso no artigo 147, caput, por duas vezes, c.c.
com artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal.
Inconformada, recorre a Defesa buscando a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente requer a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal, a fixação do regime
inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, qual seja, frequentar o Curso de Capacitação Tempo de
Despertar (fls. 68/74).
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público (fls. 78/81).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo parcial provimento do recurso apenas para reduzir a pena-
base em relação ao crime praticado contra a vítima Nicolly.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-38.2020.8.26.0268 -Voto no 8171
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 26 de
fevereiro de 2020, no período noturno, na Rua São José, no 13, casa
01, bairro Jardim Jacira, na cidade e Comarca de Itapecerica da
Serra, Fabio Aparecido Santos Purcino ameaçou, no contexto das
relações domésticas, por meio de palavras, a vítima Gelma Silva da
Graça de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta, ainda, do incluso inquérito policial
que, no dia 04 de março de 2020, nas mesmas condições de local
acima descritas, o acusado ameaçou, no contexto de relações
domésticas, por meio de palavras, a vítima Nicolly Silva da Graça
Santos Purcino, de causar-lhe mal injusto e grave.
Conforme restou apurado, a vítima Gelma e o
recorrente mantiveram, por cerca de 18 anos, relacionamento
amoroso, mas, na data dos fatos, já estavam separados havia 01 ano
e 05 meses. De referido relacionamento possuem 03 filhos, um deles
a vítima Nicolly. No dia 26 de fevereiro de 2020, o réu disse que
acabaria com a vida de Gelma e, para isso, incendiaria a casa em que
ela reside e, em seguida, tiraria a própria vida. Fábio também falou
que irá “pegá-la” quando ela estivesse a caminho da academia. No dia
04 de março de 2020, em razão de ter defendido sua genitora, Nicolly
recebeu um áudio do acusado, oportunidade em que a ameaçou, ao
dizer que iria agredi-la em via pública, quando ela se dirigisse para a
escola. Diante das ameaças, as vítimas se dirigiram à Delegacia de
Polícia, registraram a ocorrência e representaram contra o autor dos
fatos (fls. 07 e 09).
A materialidade dos delitos imputados ao
apelante está demonstrada no boletim de ocorrência (fls. 03/05), bem
como pela prova oral trazida aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-38.2020.8.26.0268 -Voto no 8171
4
A autoria está igualmente comprovada.
Em Juízo, o réu alegou que não se recordava
dos fatos, pois estava sob o efeito de bebida alcoólica. Contudo, tal
versão exculpatória mostrou-se totalmente desvinculada das demais
provas amealhadas e desmerece acolhimento.
A vítima Gelma confirmou os fatos descritos
na denúncia, acrescentando que o acusado proferiu as ameaças na
frente de seus filhos menores. Posteriormente o acusado ameaçou
sua filha Nicolly.
No mesmo sentido foram as declarações da
ofendida Nicolly.
Como é cediço, nos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito, ainda mais quando apoiada por
outras provas colhidas nos autos.
Isso porque, além de não ter motivos para
acusar falsamente pessoa que sabe ser inocente, seu único intento é
apontar o autor da crueldade a que foi submetida. Caso ofendida e
réu tenham reatado o relacionamento, apenas demonstra, ainda
mais, a veracidade do seu relato.
Nesse sentido:
“(...) 3. Na fase inquisitorial, as vítimas foram
uníssonas em asseverar que o recorrente e o corréu afirmaram que as
"aniquilariam", bem como fizeram gestos no sentido de que
"degolariam" as ofendidas. 4. Não estando patente nos autos a
manifesta ausência de justa causa para a ação penal, se os acusados
praticaram, ou não, palavras ou gestos com o intuito de afirmarem que
ceifariam a vida das vítimas, é questão que deverá ser examinada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-38.2020.8.26.0268 -Voto no 8171
5
decorrer da instrução criminal. 5. Este Superior Tribunal possui
entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente praticados
no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui
fundamental relevância. (...)” (STJ, RHC 51145/DF, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.11.2014).
E mais:
“PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
(...) 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima
possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são
praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
(...).” (STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, 6a Turma, Min. Nefi
Cordeiro, j. 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
Vê-se, portanto, que a prova oral colhida
aponta a prática do crime de ameaça. Ademais, não há que se falar
em atipicidade da conduta, pois a ameaça foi suficiente a incutir
fundado temor nas vítimas, que receosas por sua integridade física,
procuraram auxílio da polícia. Assim, dolo está atestado, vez que as
ofendidas se sentiram efetivamente amedrontadas.
Relevante destacar, por fim, que, o delito de
ameaça é formal, ou seja, consuma-se independentemente do
resultado lesivo visado pelo agente, pouco importando o estado
emocional deste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-38.2020.8.26.0268 -Voto no 8171
6
Nesse sentido:
“O delito de ameaça é crime formal e
instantâneo, que se consuma independentemente do resultado lesivo
objetivado pelo agente. Basta para sua caracterização que a ameaça
seja idônea e séria, com vontade livre e consciente de incutir temor na
vítima, sendo irrelevante o estado emocional desequilibrado no
momento dos fatos” (RT 725/662) (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Código Penal Interpretado, 7a ed., São Paulo, Editora Atlas, 2011).
Importante salientar ainda que, o artigo 28,
inciso II, do Código Penal, é expresso no sentido de que a embriaguez
voluntária não exclui a imputabilidade penal. Como é cediço,
somente a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior
pode excluir a imputabilidade penal, sendo que a culposa é caso de
actio libera in causa.
Como bem fundamentado na r. sentença:
“O fato de o réu se tornar agressivo e
impulsivo pelo uso de bebida alcoólica tampouco afasta as ameaças
praticadas. Pelo contrário, o uso imoderado de bebida alcoólica, o uso
de entorpecentes e a manutenção do contexto de violência psicológica
para além dos fatos ora analisados pesam em desfavor do réu na
análise das circunstâncias judiciais. Fato é que o réu, em defesa, teve
a oportunidade de manifestar arrependimento, consternação ou
empatia com as vítimas, o que não se deu. Tampouco parece
reconhecer os delitos como violações a bens juridicamente tutelados
pelo ordenamento. A manifestação do réu expõe normalização da
prática de violência doméstico-familiar, comum em contextos em que o
agressor não se conforma com a separação do casal. Observo, por fim,
que o réu é imputável, tem consciência da ilicitude e lhe era exigível
conduta diversa. Não há causas excludentes da ilicitude e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-38.2020.8.26.0268 -Voto no 8171
7
culpabilidade, de modo que deve responder pelo praticado.”
Consequentemente,
diante
do
robusto
conjunto probatório trazido aos autos, a condenação de Fabio era
mesmo medida de rigor.
Passo à análise da dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
em 03 meses de detenção, para cada um dos crimes de ameaça, em
decorrência das consequências dos delitos.
Contudo,
como
bem
salientou
a
D.
Procuradoria de Justiça em seu preclaro parecer, a pena-base com
relação à vítima Nicolly deve ser reduzida. Vejamos.
O apelante além de ameaçar a vítima Gelma,
na presença de seus filhos menores, de 5 e 10 anos, também
ameaçou atear fogo na residência e depois se suicidar, denotando,
assim, falta de preocupação com a integridade emocional das
crianças, com personalidade ainda em formação. Assim, tais
circunstâncias permitem a fixação da pena-base acima do mínimo
legal com relação à vítima Gelma, como bem aplicado na r. sentença.
No
entanto,
as
circunstâncias
acima
narradas não se repetiram com relação à vítima Nicolly, devendo,
assim, a pena-base ser fixada no patamar mínimo legal de 1 mês de
detenção.
Presentes
as
circunstâncias
agravantes
previstas no art. 61, inc. II, alíneas “e” (crime praticado contra
descendente) e “f” (crime praticado em contexto de violência
doméstica), do Código Penal, as penas foram exasperadas em 03
meses, resultando em 06 meses de detenção, para cada um dos
crimes de ameaça, tornando-se definitivas ante a ausência de causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500379-38.2020.8.26.0268 -Voto no 8171
8
de aumento e de diminuição.
Em razão do concurso material de infrações,
as penas foram somadas, totalizando 10 meses de detenção.
Diante
das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis do acusado, em observância ao disposto no artigo 33, §
2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, adequado o regime semiaberto
para o início de cumprimento da sanção.
O quantum da pena aplicada não autoriza,
por si só, o regime aberto, quando outros elementos referentes ao
crime praticado, e condições pessoais do condenado, devidamente
avaliados pelo Juízo da condenação, recomendam o cumprimento
inicial da pena em regime mais severo.
Acertadamente afastada a substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos da
Súmula no 588 do C. STJ, tendo em vista tratar-se de delito de
ameaça no âmbito doméstico.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por Fabio Aparecido
Santos Purcino para readequar sua pena para 10 meses de
detenção, no regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a r.
sentença recorrida.
Roberto Porto
Relator